Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-31.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Pretensão decorrente de supostas agressões verbais e à integridade física da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de prova convincente, a respeito da efetiva ocorrência dos fatos tais como narrados pela autora. Evidenciado o desentendimento entre as partes, não se sabendo quem a elas deu início. Ausência de elementos suficientes a ensejar o

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Pretensão decorrente de supostas agressões verbais e à integridade física da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de prova convincente, a respeito da efetiva ocorrência dos fatos tais como narrados pela autora. Evidenciado o desentendimento entre as partes, não se sabendo quem a elas deu início. Ausência de elementos suficientes a ensejar o fato constitutivo do direito da autora. Exegese do art. 333, inciso I do Código de Processo Civil. Dever de indenizar não configurado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.